Tribunal: TJDFT
Processo: 0744768-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão pela qual reconhecida a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal e determinada a redistribuição dos autos à Justiça Federal.
2. Na hipótese, foi determinada a redistribuição dos autos à Justiça Federal ao argumento de que alterada a natureza da ação em razão da emenda à petição inicial: de ação de repactuação no âmbito da Lei de Superendividamento para ação comum de revisão contratual, afastada a competência da Justiça Comum do Distrito Federal por constar, no polo passivo, a Caixa Econômica Federal. 2.1. No entanto, verifica-se que a emenda, pela qual reiterados os pedidos iniciais e requerida a limitação dos descontos nos rendimentos do autor em razão de alteração salarial, não modificou a natureza da demanda, reconhecida anteriormente como procedimento de repactuação de dívida (art.104-A do CDC, introduzido pela Lei 14.181/2021 - Lei do Superendividamento) por acórdão que julgou apelação (APC n. 0703621-86.2023.8.07.0001).
3. Na hipótese, a questão da competência foi resolvida pelo Tribunal em sede de recurso de apelação (APC n. 0703621-86.2023.8.07.0001), reconhecida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para apreciar ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, ainda que existente interesse de ente federal, conforme entendimento firmado pelo STJ no Conflito de Competência 193066/DF. 3.1. A matéria também já passou pelo contraditório, não tendo sido questionada pela própria Caixa Econômica em sede de contestação, cuidando-se de matéria preclusa.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.